Tribunal: TJES
Processo: 5002741-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adequação da Ação / Procedimento; Arquivamento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002741-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CORNELIA NEIA SERVARE e outros (2)

AGRAVADO: JAIME BORGES SERVARE FILHO e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. MÉRITO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ROMPIMENTO DA PRESUNÇÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1
)
É assente o entendimento de que a irresignação recursal fundada no indeferimento da assistência gratuita dispensa o preparo, a fim de que a matéria possa ser decidida pelo colegiado.
Preliminar
de deserção rejeitada
.

2)
A despeito do inconformismo recursal e do rompimento da presunção legal de hipossuficiência, na forma do § 2º do art. 99 do CPC, as agravantes deixaram de comprovar minimamente a impossibilidade de arcar com o preparo.

3
)
Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples declaração de isenção de imposto de renda não se presta à demonstração da condição de miserabilidade.

4
)
N
ão há nenhuma informação sobre a renda
ou movimentação bancária
das agravantes, nem mesmo a profissão exercida, circunstância que,
aliada aos demais elementos colhidos,
obsta a concessão do benefício.

5
)

Recurso
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de deserção e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Conquanto suscitada a deserção do agravo interno por ausência de recolhimento do preparo, é assente o entendimento de que a irresignação recursal fundada no indeferimento da assistência gratuita dispensa o preparo, a fim de que a matéria possa ser decidida pelo colegiado, como subsegue:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – DESERÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ANÁLISE PRELIMINAR DO RELATOR ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA O BENEFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Preliminar: É prematuro reconhecer a deserção de agravo interno interposto em face de decisão que indefere a gratuidade de justiça e que discute justamente a necessidade da benesse. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar: Não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais o porquê do inconformismo do agravante com a decisão que confirmou a revogação da gratuidade de justiça. Preliminar rejeitada.
3. Mérito: O artigo 101, §1º, do CPC somente isenta o recorrente da obrigação de recolher o preparo recursal até a análise preliminar do relator acerca do benefício da assistência judiciária gratuita. Assim, confirmada a revogação da benesse surge a obrigação de recolhimento da taxa judiciária no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. 4. Mérito: A empresa agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a miserabilidade econômica, sendo que o seu significativo capital social, aliado à omissão de suas declarações de imposto de renda e ao patrocínio da causa por advogado particular, denota a possibilidade de custeio das despesas processuais. 5. Recurso conhecido e improvido.

(Data: 20/May/2021 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5002508-34.2020.8.08.0000 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Assistência Judiciária Gratuita)

Do exposto,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia à concessão da assistência judiciária gratuita em sede recursal, indeferida na decisão objurgada, nos seguintes termos:

“Cuida-se de
a
gravo de instrumento
por meio do qual pretendem,
Cornélia Neia Servare e outr
a
s
(Id. 7521642), ver reformada a r. decisão (Id. 7522111) que indeferiu os pedidos de extinção do inventário e depósito das chaves do imóvel.

Intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, as recorrentes se limitaram a adunar comprovantes de isenção de imposto de renda e declarações de hipossuficiência firmadas perante a Defensoria Pública Estadual.

Intimadas a comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão da assistência judiciária gratuita, as recorrentes se limitaram a adunar comprovantes de isenção de imposto de renda e declarações de hipossuficiência firmadas perante a Defensoria Pública Estadual.

Pois bem. Segundo expressa redação do § 3º do art. 99 do CPC,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

A norma trata de presunção
iuris tantum
de veracidade em favor do autor quanto ao conteúdo da declaração, ou seja, até que se prove o contrário, a lei presume como verdadeiros os fatos narrados, de forma que, em regra, a declaração de insuficiência econômica é o suficiente para a concessão do benefício.

Todavia, consoante o escólio de Fredie Didier Jr., “[...]
a presunção aí erigida em favor do requerente é relativa, podendo ser mitigada pelo magistrado, desde que baseado em fundadas razões
–
conforme dispõe o art. 5º caput da LAJ
–,
isto é, na razoável aparência de capacidade financeira do requerente.
”

Nesse sentido, a iterativa jurisprudência desta Corte Estadual destaca que o magistrado tem o poder-dever de investigar a real situação de necessidade da parte que pretende o benefício, uma vez que a concessão da gratuidade significa transferência de custos para a sociedade, que, com o recolhimento de tributos, alimenta os cofres públicos e as respectivas instituições, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO – MERAS ALEGAÇÕES – ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO PROVIDO.
1) A Lei 1.060⁄50, em seu art. 4º, possibilita que a parte goze do benefício da assistência judiciária gratuita mediante simples afirmação de que não tem condições de arcar com as custas do processo. No entanto, consoante posição do Superior Tribunal de Justiça, seguida por esta Corte, tais normas têm sido interpretadas de maneira lógica, na medida em que o postulante tem a seu favor a presunção de hipossuficiência, de miserabilidade jurídica, decorrente de sua declaração apresentada nos autos, no entanto, trata-se de presunção relativa e não absoluta. Diante disso, deve o Magistrado, atentando ao contexto fático, deferir ou indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita
.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24130275266, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2016, Data da Publicação no Diário: 26/08/2016)

In casu
, as recorrentes não apresentaram comprovante de renda ou extrato bancário, mas apenas comprovante de isenção de IR, documento, por si só, incapaz de demonstrar a condição de miserabilidade.

Conquanto acostadas declarações de hipossuficiência subscritas na Defensoria Pública Estadual em 2018, as agravantes litigam sob o patrocínio de advogado particular, erigindo a presunção de modificação das circunstâncias que as levaram a buscar a advocacia pública.

Ademais, por serem três recorrentes, subsiste a possibilidade de divisão das custas sem prejuízo do próprio sustento.

Logo, os elementos coligidos não se revelam aptos a demonstrar a condição de miserabilidade, motivo pelo qual não fazem jus à benesse.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
indefiro
a
assistência judiciária gratuita
em sede
recursal e determino a intimação d
as
recorrente
s

para, no prazo de 05 (cinco) dias,
efetuar
o
recolhimento do

preparo,
sob pena de não conhecimento
.
”

A despeito do inconformismo recursal e do rompimento da presunção legal de hipossuficiência, na forma do § 2º do art. 99 do CPC
1
, as agravantes deixaram de comprovar minimamente a impossibilidade de arcar com o preparo.

Consoante firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
a
simples declaração de isenção de imposto de renda não se presta à demonstração da
condição de miserabilidade
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS. ART. 99, § 5º, DO CPC/2015. ADVOGADO NÃO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. PREPARO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. SÚMULA 187/STJ.

[...]
Outrossim, cumpre esclarecer que o STJ também vem rejeitando a adoção do critério de enquadramento na faixa de isenção de Imposto de Renda como critério para o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita
4. Ademais, eventual deferimento de tal pedido após a interposição do Recurso Especial não teria efeito retroativo, não isentando a parte do recolhimento do respectivo preparo quando da interposição do apelo. Isto é, ainda que o pedido de justiça gratuita formulado no reclamo fosse deferido, o deferimento não teria o condão de afastar a deserção do recurso, o qual continuaria não sendo conhecido.

5. Nesse panorama, verifica-se que o Recurso Especial não foi oportunamente preparado e que, embora regularmente intimado para realizar recolhimento em dobro das custas processuais, a parte não o fez. Incide, no caso, o disposto na Súmula 187/STJ.

6. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.441.809/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ademais, o
decisum
agravado não contraria os expressos termos do § 4º do art. 99 do CPC, segundo o qual “
a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Destaca, apenas, que a declaração de hipossuficiência havia sido firmada na Defensoria Pública Estadual em 2018 (Id. 7847896) e, diante do patrocínio por advogado particular, poderia, em tese, revelar modificação ou incongruência em relação à atual capacidade financeira.

Nada obstante,
não há nenhuma informação sobre a renda
ou movimentação bancária
das agravantes, nem mesmo a profissão exercida, circunstância que infirma a presunção legal e obsta a concessão do benefício
.

Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDAMUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE INDEFERE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.
É cediço que a presunção de hipossuficiência é juris tantum. Diante disso o magistrado pode exigir a comprovação de hipossuficiência alegada pela parte. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.665.340/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 9/10/2017; AgInt no AREsp n. 2.081.592/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 21/10/2022; AgInt no AREsp n. 2.202.604/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 16/2/2023 e HC n. 664.970/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe de 13/9/2021.
[...]

(AgRg no RMS n. 70.576/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
5/6/2023
, DJe de 9/6/2023.)

PREVIDENCIÁRIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA.

[...]
Conquanto não se exija a miserabilidade para o deferimento da benesse, a jurisprudência predominante entende que se confere justiça gratuita, que se refere exclusivamente à isenção das despesas processuais, quando, do suporte fático-jurídico contido nos autos, caracterizar-se a insuficiência de recursos da parte que a requer. S
e o pretenso beneficiário não prova com suficiência necessária sua pobreza processual, a benesse não pode ser concedida.

6. Nesse sentido,
não tendo sido suficientemente demonstrada pela autor a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, mantenho, conforme decisão do Juízo monocrático, o indeferimento da Justiça Gratuita
.

7. O entendimento da Corte local encontra-se dissociado da jurisprudência do STJ, porquanto
a presunção de pobreza para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ostenta caráter relativo, sendo possível a exigência da devida comprovação pelo magistrado
.

8. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao Recurso Especial.

(AREsp n. 1.743.937/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
2/2/2021
, DJe de 9/4/2021.)

Registre-se, por fim, a ausência de interesse no parcelamento do preparo entre as três recorrentes, como consignado na decisão.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento.

É como voto.

1
Art. 99. [...] § 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)